Tribunal: TJSP
Processo: 1040091-59.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Obrigação de fazer. Adquirente de imóvel que efetuou o pagamento integral. Incidência de ônus hipotecário - Legitimidade passiva da instituição financeira configurada. Relação de consumo evidenciada. Ônus que não possui e eficácia em relação aos compradores Aplicação da Súmula 308 do STJ. Irrelevância do momento em que fora entabulado o contrato pelo consumidor – imposição de apresentação de

Ementa:
Obrigação de fazer. Adquirente de imóvel que efetuou o pagamento integral. Incidência de ônus hipotecário - Legitimidade passiva da instituição financeira configurada. Relação de consumo evidenciada. Ônus que não possui e eficácia em relação aos compradores Aplicação da Súmula 308 do STJ. Irrelevância do momento em que fora entabulado o contrato pelo consumidor – imposição de apresentação de documentos referentes a contrato de financiamento entabulado junto a outra instituição financeira. Obrigação que não pode ser imposta à Apelante na medida em que não integra a relação jurídica. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados nos termos do art., 85, §2o do CPC sobe pena de afronta aos termos do §6o-A do mesmo dispositivo. Sentença reformada em pequena parte. Recurso parcialmente provido.